Tribunal: TCU
Processo: 026.325/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurada por Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em desfavor de Jair Motta (CPF: XXX.209.277-XX) e Centro Integrado de Desenvolvimento dos Assentados e Pequenos Agricultores do Estado do Espírito Santo - CIDAP (CNPJ: 28.494.987/0001-67), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 4000/2005, registro Siafi 525443, (peças 5 e 6) firmado entre o INCRA e Centro Integrado de Desenvolvimento dos Assentados e Pequenos Agricultores do Estado do Espírito Santo - CIDAP e que tinha por objeto o instrumento descrito como Fomento à Agroindustrialização, c Comercialização e Atividades Plurativas Solidárias, através da conclusão da reforma de 06 (seis) casas de farinha, com projetos de impacto ambiental erecondicionamento do maquinário, capacitação de técnicos e produtores para gestão e utilização das novas tecnologias a serem implantadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos relativos ao Convênio 4000/2005, celebrado com o Centro Integrado de Desenvolvimento dos Assentados e Pequenos Agricultores do Estado do Espírito Santo (Cidap), cujo objeto foi o " fomento à agroindustrialização, comercialização e atividades plurativas solidárias, através da conclusão da reforma de 06 (seis) casas de farinha, com projetos de impacto ambiental e recondicionamento do maquinário, capacitação de técnicos e produtores para gestão e utilização das novas tecnologias a serem implantadas ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 arquivar o processo, sem julgamento de mérito; 9.2 notificar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e demais interessados a respeito desta deliberação.